Tribunal: STF
Processo: RE 1460890
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema interpõe recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO EXCEPCIONAL PARA MUNICÍPIOS. EC Nº 113/2021. CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL. REQUISITO. AUTORIZAÇÃO DE VINCULAÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. FPM. 1. O art. 117, caput, do ADCT, estabelece como condição para a formalização do Parcelamento Excepcional dos Municípios a autorização de vinculação do Fundo de Participação para Municípios para pagamento das parcelas. 2. Não comprovada a existência de autorização de vinculação do Fundo de Participação dos Municípios para fins de pagamento das parcelas, o consórcio intermunicipal não possui direito à adesão ao referido parcelamento.”.



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação ao artigo 116 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias (alterado pela EC nº 113/2021).



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A Corte de origem, ao reformar a sentença e denegar a ordem, consignou não haver, no presente caso, direito líquido e certo a ser reconhecido, uma vez que não foi demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários à adesão ao parcelamento excepcional previsto na EC nº 113/2021, em especial no que pertine à "autorização de vinculação do Fundo de Participação dos Municípios para fins de pagamento das prestações acordadas", como exige o art. 117, caput, do ADCT.



     O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do Agravo de Instrumento nº 800.074/SP (Tema 318), Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria referente à análise dos requisitos de cabimento do mandado de segurança. Destaco da manifestação do Relator os seguintes fundamentos: 



    “(...) 



    A questão a ser analisada diz respeito ao preenchimento dos requisitos do mandado de segurança. 



    Em que pese à ação mandamental ser um remédio constitucional por excelência, a admissibilidade do writ se relaciona com a Constituição Federal apenas de forma mediata, porque as normas processuais atinentes ao seu cabimento são disciplinadas pela Lei n. 12.016/2009. 



    Ademais, a análise da demonstração do direito líquido e certo ou da existência de prova pré-constituída exige o revolvimento de provas, inviável em sede de recurso extraordinário” (DJe de 6/12/10). 



    O referido julgado recebeu a seguinte ementa: 



    “Requisitos de admissibilidade. mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral”.



    Por fim, ressalte-se que as razões do extraordinário não demonstram de que forma o aresto atacado violou o artigo 116 do ADCT. Tal circunstância impede o conhecimento do apelo ante o óbice da Súmula 284 do STF, que dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente